Tribunal: TJSP
Processo: 1014838-05.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE – Ausência de comunicação, pela operadora de destino, acerca da portabilidade – Inexigibilidade do débito após a ocorrência da portabilidade – Autor que deixou de informar a anterior operadora acerca da portabilidade, por ocasião da notificação para pagamento do suposto débito – Dano moral não caracterizado – Restituição da quantia cobrada –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE – Ausência de comunicação, pela operadora de destino, acerca da portabilidade – Inexigibilidade do débito após a ocorrência da portabilidade – Autor que deixou de informar a anterior operadora acerca da portabilidade, por ocasião da notificação para pagamento do suposto débito – Dano moral não caracterizado – Restituição da quantia cobrada – Não cabimento - Inexistência de pagamento indevido que afasta a aplicabilidade dos arts. 940, do CC e parágrafo único, do art. 42, do CDC – Sentença mantida – Recurso desprovido.